Tribunal: TJPA
Processo: 0813960-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813960-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA LEAO RAIA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 92,92%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE. TEMA 952 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória que, em ação revisional cumulada com pedido de tutela antecipada, limitou em 30% o reajuste de mensalidade de plano de saúde da agravada por mudança de faixa etária aos 59 anos. A operadora alegou legalidade do reajuste de 92,92%, fundado em nota técnica aprovada pela ANS, mas deixou de apresentar o contrato e documentos comprobatórios dos critérios atuariais utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária aplicado ao plano de saúde é válido à luz das normas da ANS e do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reajuste por faixa etária é admitido pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do STJ (Tema 952), desde que haja previsão contratual expressa, obediência às normas da ANS e inexistência de percentuais abusivos ou discriminatórios.

4.

A ausência de comprovação contratual e de justificativas técnicas ou atuariais para o percentual aplicado afasta a presunção de legalidade do reajuste, evidenciando abuso e onerosidade excessiva ao consumidor.

5.

A agravada comprovou, por documentos, o impacto financeiro desproporcional causado pela majoração, que elevou a mensalidade de R$ 1.153,46 para R$ 2.340,43, comprometendo sua capacidade de pagamento e acesso contínuo aos serviços de saúde.

6.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois se verifica a probabilidade do direito da consumidora idosa e o risco de dano irreparável à sua saúde, caso não mantido o limite imposto ao reajuste.

7.

A jurisprudência local do TJPA confirma a abusividade de reajustes elevados por mudança de faixa etária sem respaldo técnico, mesmo que previstos contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde é válido apenas quando pautado em critérios técnicos e atuariais compatíveis com a regulamentação da ANS.

2.

É abusivo o reajuste em percentual desproporcional sem comprovação atuarial, ainda que previsto em cláusula contratual.

3.

A concessão de tutela de urgência é cabível quando evidenciado o risco de dano à saúde do consumidor idoso e a probabilidade do direito à moderação do reajuste.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6º, IV, 39 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); TJPA, Ap. Cív. 0818628-41.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 05/11/2024; TJPA, Ap. Cív. 0013896-72.2016.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 29/01/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, em sede de ação revisional cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais e morais (processo n.º 0858956-08.2025.8.14.0301), ajuizada por

Rita de Cássia Leão Raia, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar em 30% o reajuste da mensalidade do plano de saúde da autora, por mudança de faixa etária, mantendo-se o reajuste anual de 6,91% autorizado pela ANS.

A Agravada, beneficiária de plano de saúde da UNIMED desde 2008, ajuizou ação sustentando a suposta abusividade do reajuste aplicado por mudança de faixa etária, o qual atingiu o percentual de 96% após o seu ingresso na última faixa (aos 59 anos), elevando a mensalidade para R$ 2.340,43. Em decisão de urgência, o Juízo a quo impôs limitação ao reajuste etário, determinando que a UNIMED aplicasse percentual máximo de 30%, tendo como base a mensalidade anterior ao mês de maio de 2025.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão do juízo de origem merece ser reformada, argumentando que o reajuste de 92,92% aplicado ao contrato da parte adversa está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ANS e com a nota técnica aprovada previamente pela Agência, que embasa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ressalta que os percentuais de variação seguem cálculo atuarial legítimo, autorizado pela regulamentação vigente, e que o contrato da Agravada contém cláusula expressa sobre tal reajuste.

Além disso, defende que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, por ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente diante da inexistência de abusividade ou ilegalidade nos reajustes praticados.

Defende que a decisão hostilizada, confronta notadamente a Lei nº 9.656/1998, a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, e o entendimento pacificado no REsp nº 1568244/RJ (Tema 952 do STJ), que reconhece a legalidade dos reajustes por faixa etária desde que preenchidos os seguintes requisitos: (i) previsão contratual expressa; (ii) obediência às normas da ANS; e (iii) não aplicação de percentuais abusivos, aleatórios ou discriminatórios.

A Agravante pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, pelo seu provimento, com a revogação da decisão agravada, restabelecendo-se a plena eficácia da cláusula contratual de reajuste por mudança de faixa etária.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso (id. 29800831, págs. 1/6).

Rita de Cassia Leão Raia apresentou contrarrazões ao recurso (id. 29942664, págs. 1/35), sustentando que o agravo carece de respaldo probatório, uma vez que a operadora deixou de instruir os autos com documentos que demonstrem, de forma clara e técnica, os critérios utilizados para aplicar o reajuste impugnado.

Alega que a elevação do valor da mensalidade se deu de forma desarrazoada e desproporcional, especialmente em razão da mudança de faixa etária aos 59 anos, o que teria ocasionado a majoração de 96%, somada ao reajuste anual de 6,91%, totalizando um aumento de 102,91%, elevando a contribuição de R$ 1.153,46 em 2024 para R$ 2.340,43 em maio de 2025. Afirma que tal aumento comprometeu sua capacidade financeira, além de representar uma violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, notadamente quando se trata de prestação de serviço essencial vinculado ao direito fundamental à saúde.

Ressalta que, apesar de alegar licitude do reajuste, a agravante não apresentou qualquer cálculo concreto ou demonstração atuarial que justificasse os percentuais aplicados.

Argumenta que o contrato de plano de saúde é de adesão, individual e com acomodação coletiva, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, inciso IV, 39 e 51. Indica, também, que a conduta da operadora viola a Resolução Normativa nº 563/2022 da ANS, cujo artigo 3º estabelece limitações específicas à variação de valores por faixa etária, de modo a impedir a discriminação de pessoas idosas.

Sustenta, outrossim, que a tese jurídica da agravante se baseia em resoluções revogadas e dados hipotéticos dissociados dos valores efetivamente praticados no contrato em litígio. Reforça sua argumentação com precedentes recentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais vêm reconhecendo a abusividade de reajustes aplicados na décima faixa etária sem respaldo técnico, mesmo quando previstos contratualmente. Ao final, requer a rejeição integral do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem.

Instado a intervir no feito, o Ministério Público do Estado do Pará – MPPA, com assento neste grau de jurisdição, manifestou-se no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Nesse contexto, a matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da legalidade e da razoabilidade do percentual de reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde à mensalidade da autora, ora agravada, com fundamento na mudança de faixa etária aos 59 anos, o qual foi objeto de limitação por meio de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, a qual fixou o percentual máximo de 30% de reajuste provisoriamente, preservando o reajuste anual de 6,91% autorizado pela ANS.

Primeiramente, salienta-se que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Nesse contexto, não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC/15, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme se extrai do referido artigo, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deverá observar a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco do resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Ressalta-se, ademais, a lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Sendo assim, estabelecido os parâmetros processuais a serem apreciados neste julgamento, passo à análise do direito material.

A jurisprudência nacional e local é firme no sentido de que reajustes por mudança de faixa etária são válidos em tese, desde que observados parâmetros objetivos de razoabilidade, compatibilidade com as normas da ANS e base atuarial idônea, o que se coaduna com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 952 (REsp 1.568.244/RJ). Vejamos a tese fixada no referido precedente qualificado:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Destarte, no caso concreto, diante da ausência de comprovação por parte da agravante quanto à idoneidade dos critérios utilizados para o reajuste, aliado à relevância dos fundamentos apresentados na inicial e corroborados pelas provas documentais que evidenciam o aumento excessivo, a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem encontra-se devidamente justificada, com base no fumus boni iuris e periculum in mora. O risco de inadimplência decorrente da majoração desproporcional compromete não apenas o equilíbrio contratual, mas sobretudo o acesso efetivo da autora aos serviços essenciais de saúde, o que repercute diretamente em sua dignidade, saúde e bem-estar, especialmente considerando tratar-se de consumidora idosa.

Nesse mesmo sentido, destaca-se a manifestação do Ministério Público, que, no exercício de sua função constitucional de fiscal da ordem jurídica, opinou de forma categórica pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão agravada está em consonância com os requisitos legais do art. 300 do CPC, sendo plenamente justificada diante da possibilidade concreta de lesão irreparável à saúde da autora. Nas palavras do ilustre Procurador de Justiça:

O juízo de primeiro grau não cometeu nenhuma afronta à norma processual ao conceder a tutela de urgência pleiteada, uma vez que presentes os requisitos legais do fumus boni iuris e o periculum in mora.

[...]

O perigo da demora est· ainda mais presente, ante a ameaça de suspensão do acesso da autora-agravada aos serviços de saúde (consultas, exames, procedimentos etc.) por inadimplência quanto ao no valor estipulado da mensalidade, que, segundo esta, vau além de suas condições financeiras.

Assevera-se que, no presente caso, não houve, por parte do agravante, a juntada do instrumento contratual firmado entre as partes, peça absolutamente essencial à verificação da relação jurídica e dos direitos que alega possuir.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE de 92,92% POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com declaratória de cláusula abusiva e pedido de indenização por danos morais ajuizada por PAULO SÉRGIO PAES DE SOUZA contra a UNIMED BELÉM . A sentença declarou nula a cláusula contratual que majorou a mensalidade em 92,92% com base na mudança de faixa etária aos 59 anos, condenou à restituição dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em saber se o reajuste por mudança de faixa etária aplicado pela apelante está em conformidade com a legislação e resoluções da ANS, ou se configura cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste de 92,92% na mensalidade do plano de saúde, aplicado exclusivamente com base na mudança de faixa etária aos 59 anos, sem justificativa atuarial ou proporcionalidade com as faixas anteriores, caracteriza-se como abusivo .

4. A legislação permite o reajuste por faixa etária, desde que pautado por critérios objetivos e razoáveis. A ausência de comprovação da base atuarial para o índice aplicado evidencia o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

5 . A jurisprudência do STJ e as normas da ANS corroboram que o reajuste por mudança de faixa etária deve ser proporcional e razoável, vedando percentuais excessivos ou discriminação contra consumidores idosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida . Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É abusivo o reajuste de plano de saúde em percentual desproporcional aplicado exclusivamente em razão da mudança de faixa etária, sem justificativa atuarial."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, IV, V e X; Lei 9 .656/1998, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel . Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21/05/2015.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08186284120228140301 23214325, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MESMOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. ABUSIVIDADE. RESP. 1.568.244, TEMA 952 DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00138967220168140006 18078019, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando como base a jurisprudência deste TJPA e do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 22/02/2026